Tribunal: STF
Processo: HC 52999
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU CITADO EDITALMENTE QUE PRETENDE A NULIDADE DO
PROCESSO PORQUE SEU ENDERECO CONSTARIA DOS AUTOS E O EDITAL NÃO FOI
AFIXADO A PORTA DO JUÍZO. - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PROVA DESTA
ÚLTIMA ALEGAÇÃO. CERTIDÃO DE ACHAR-SE O RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO
SABIDO CORROBORADA, ATÉ, POR ELEMENTO